Tribunal: STF
Processo: HC 185784
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 556.119/RJ, submetido à relatoria do Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 40 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, do CP, por 8 vezes, em concurso material, cada uma delas na forma do art. 71 do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 15, fls. 14-51).
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (Doc. 18). 
    Alegando a demora injustificada para o julgamento do recurso de Apelação interposto junto ao Tribunal de origem, a defesa manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei n. 8.038/1990, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. O paciente foi condenado, pela prática, em concurso material (art. 69 do Código Penal), das condutas tipificadas no art. 35 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput e parágrafo único, do CP, a 40 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.223 dias-multa.
    3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.
    4. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
    5. Com efeito, as particularidades e complexidade do feito, que se trata de ação penal em que se apura a ocorrência de crimes graves, quais sejam, o suposto envolvimento do paciente e de outros 23 agentes em associação criminosa especializada no narcotráfico em várias localidades no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que atuam com grande poderio bélico e mediante corrupção de agentes públicos (inclusive policiais militares). Aliado a essas circunstâncias, a sentença condenou 10 agentes, que são representados por advogados distintos e os autos são constituídos de muitos volumes, o que certamente exige que se utilize mais tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora na finalização da prestação jurisdicional.
    6. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática agravada, que, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Precedentes.
    7. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de excesso de prazo, porque o Paciente está custodiado, sem culpa formada, desde o ano de 2016, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, tendo a sentença condenatória sido proferida em 01/03/2019; recursos de apelação recebidos em maio de 2019; estando hoje o feito aguardando o MP apresentar as contrarrazões devidas para assim o processo ser enviado para a Instância Ad quem. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. 
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão, obtidas no sítio eletrônico daquela Corte: 
    O julgado não conheceu do writ com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 657-659): 
    [...] 
    O TJRJ manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ fls. 61-62, destaques acrescidos): 
    [...] Inobstante tenha transcorrido significativo interstício temporal desde a efetivação da detenção, ou seja, de quase dois anos e seis meses de custódia, este cenário não emergiu como injustificado, nem pode ser atribuído como resultante de desídia estatal, mas, sim, como resultante da tramitação de feito no qual foram denunciados 24 (vinte e quatro) implicados, dez dos quais foram alcançados naquela Sentença, destacando-se que nele atuam Patronos diversos, o qual se encontra no aguardo da vinda de Contrarrazões Recursais em favor de um dos demais corréus, e em se tratando de uma imputação de grande complexidade, com largo espectro fático, de modo a entender como inocorrente o alentado excesso de prazo na vigência da custódia cautelar, mercê da contextualização da proporcionalidade exigida à avaliação da hipótese, o que, aliás, já havia sido agitado, nos seus próprios termos, pelo Juízo originário, ao denegar os pleitos libertários suscita- dos sob tal fundamento. 
    [...] 
    Por meio deste recurso, pretende-se o relaxamento da prisão cautelar imposta a MICHAEL SANTOS DA SILVA em razão do alegado excesso de prazo na formação da culpa. 
    Dos elementos que instruem os autos, infere-se que, em 14/6/2017, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo recebeu a denúncia oferecida contra o paciente e outros 23 agentes e decretou sua prisão preventiva. Posteriormente, em 1º/3/2019, o paciente foi condenado, pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), das condutas tipificadas no art. 35 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput e parágrafo único, do CP, a 40 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.223 dias-multa. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ao afirmar que a complexidade da causa justifica eventual demora no julgamento da apelação criminal. 
    Delineado o contexto fático processual, consigna-se, ab initio, que, conforme tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética. 
    Desse modo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação, sempre de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Poder Judiciário, circunstância que não se verifica na presente hipótese. 
    Com efeito, as particularidades e complexidade do feito, visto tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crimes graves, qual sejam, o suposto envolvimento do paciente e de outros 23 agentes em associação criminosa especializada no narcotráfico em várias localidades no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que atuam com grande poderio bélico e mediante corrupção de agentes públicos (inclusive policiais militares). 
    Aliado a essas circunstâncias, os réus são representados por advogados distintos e os autos são constituídos de muitos volumes, o que certamente exige que se utilize maior tempo até se chegar à solução final do recurso, ante a necessidade de apresentação de contrarrazões recursais, pareceres e do voto do Desembargador revisor. 
    Diante de tais circunstâncias, ainda que se possa vislumbrar certa delonga para julgamento da apelação, forçoso reconhecer que não há notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia por parte das autoridades judiciárias. 
    Não cabe, portanto, por ora e neste momento processual, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o eventual alongamento se justifica com base nas especificidades do processo, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento, especialmente, como já dito, que o paciente foi condenado, pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), das condutas tipificadas no art. 35 c/c o art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333, caput e parágrafo único, do CP, a 40 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.223 dias-multa.
    […]
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao grupo criminoso e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se de processo-crime complexo, que resultou na aplicação da pena de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão pelo envolvimento do paciente e de outros agentes “em associação criminosa especializada no narcotráfico em várias localidades no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que atuam com grande poderio bélico e mediante corrupção de agentes públicos (inclusive policiais militares)”. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente